Tribunal: STF
Processo: RE 551372
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA AUSÊNCIA DE PODERES DO SUBSCRITOR. PROCURAÇÃO NOS AUTOS JUNTADA POR LINHA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.